Tribunal: STF
Processo: AP 1326
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MILTON MARTINS CENEDESI, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), pela prática dos crimes descritos nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 
Em 23/4/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MILTON MARTINS CENEDESI (eDoc. 33).
Em 31/1/2025 a Polícia Federal encaminhou aos autos o Laudo nº 2700/2024-INC/DITEC/PF, referente ao conteúdo extraído do telefone celular do acusado (eDoc. 60).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Milton Martins Cenedesi, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc. 62).
Em 11/3/2025, com fundamento no art. 28-A, § 10 do Código de Processo Penal, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MILTON MARTINS, e restabeleci as medidas cautelares impostas anteriormente, quais sejam (eDoc. 64):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 
(vi) Proibição de utilização de redes sociais; 
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Em 25/3/2026, a Defesa de MILTON MARTINS CENEDESI requereu a flexibilização das medidas cautelares para “ampliação da autorização de circulação do Réu aos domingos, especificamente entre as 08h e 22h”, em razão de atividade laborativa (eDoc. 90).

É o relatório. DECIDO.

Conforme relatado, em 11/3/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MILTON MARTINS CENEDES, bem como restabeleci as seguintes medidas cautelares (eDoc. 64):

(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras; 
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias; 
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito; 
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça; 
(vi) Proibição de utilização de redes sociais; 
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.

Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas em sua integralidade, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.
Além disso, enquanto subsistirem as medidas cautelares impostas, cabe ao requerente adequar suas atividades e não o contrário.
Logo, ausentes alterações fáticas desde a decisão que determinou a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República  e restabeleceu as medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX e § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos de flexibilização de medidas cautelares formulados por MILTON MARTINS CENEDESI.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente